Tribunal: TJDFT
Processo: 0737725-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM FIBRILAÇÃO ATRIAL. ABLAÇÃO. RECUSA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. MULTA COMINATÓRIA.
I – Se o plano tem cobertura para a patologia do autor, com tratamento de cobertura obrigatória pela ANS, não pode recusar, ainda que parcialmente, o tratamento prescrito pelo médico assistente (ablação de fibrilação atrial) e os instrumentos solicitados.
II – A recusa do tratamento prescrito foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente.
III – A negativa de cobertura do tratamento necessário ao beneficiário do plano de saúde no momento em que necessitou dos serviços para cirurgia cardíaca, previstos em contrato e no rol de cobertura obrigatória da ANS, exorbitou o mero aborrecimento e angústia para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade.
IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
V – Demonstrada a demora no cumprimento da obrigação de fazer determinada pelo Juízo por período exorbitante, é exigível o valor relativo à multa cominatória fixada.
VI – Apelação da ré desprovida. Apelação do autor parcialmente provida.